Tribunal: STF
Processo: Pet 10642
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. NOTITIA CRIMINIS. ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE SENADOR DA REPÚBLICA E OUTROS. MANIFESTAÇÃO DA PGR PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE TIPICIDADE. ARQUIVAMENTO.



Relatório 



    1. Notitia criminis apresentada por Sérgio Ricardo da Silva Santos, advogado em causa própria, em desfavor de Jaques Wagner, Senador da República, e outros.



    Sustenta que, “em duas situações, interligadas, o supracitado cidadão, professor de língua portuguesa, fora, de maneira autoritária e arbitrária, submetido a mais ignominiosa, vexatória e desrespeitosa persecução por parte deste Estado Federativo, quando, em primeiro momento, na qualidade de diretor da Regional Litorânea Norte Baiano, da Associação de Professores Licenciados da Bahia – APLB / SINDICATO, denunciamos, perante a organização sindical profissional de professores licenciados de nosso Estado, Secretaria de Educação deste Estado, Delegacia de Polícia de Esplanada, Justiça e Ministério Público da Bahia, a corrupção, que se instalou na direção do Colégio Celina Saraiva, sendo afastado, sem qualquer procedimento disciplinar da Administração Pública, da folha de pagamento, sempre editada pelo Setor de Pagamento dos Recursos Humanos da Secretaria Estadual de Educação, o integrante do corpo docente não tem acesso, por três vezes: 1ª) de 01/04/2002 até 01/09/2002; 2ª) de 01/02/2004 a 02/02/2004; e pela vez 3ª) de 01/11/2005 A 15/06/2009”.



    Noticia que, “em segundo instante, deu-se pela quarta vez o afastamento do Requerente da folha de pagamento da Secretaria Estadual em que se encontra lotado há mais de quarenta anos, quando, na representação, no cargo mais elevado e de responsabilidade de uma organização não-governamental de Direitos Humanos, a qual tem como objetivo precípuo o combate à corrupção no Poder Público nos Estados da Bahia e Sergipe, denunciou o Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, naquela época, perante o órgão maior da Justiça estadual, por ter aquela autoridade aposentado de maneira não adequada ao Direito, a convivente do SENHOR JAQUES WAGNER, mandatário do Estado baiano, naquela época, no mês de setembro de 2012, ficando afastado da folha de pagamento até a presente data, sem qualquer apuração administrativa de penalidades funcionais e, só agora, com a juntada de documentos acusatórios, imorais e ilegais, por parte do Réu, em sede de contestação, foi que o Autor, depois de mais de 09 (nove) anos teve contato e ciência da existência daqueles documentos, que servirão de base para a responsabilização cível, administrativa e penal do ente federativo autônomo, no qual somos domiciliados”.



    Afirma ter havido:



    “desrespeito por parte do Estado da Bahia contra o Autor, quando o:



    A ) demitiu, em setembro de 2012, pela quarta vez, na qualidade profissional de funcionário público estadual, concursado, estável, sem processo disciplinar administrativo originário, ferindo os princípios administrativos constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade;



    B) a demissão foi realizada por meio de ato administrativo punitivo, írrito, nulo e invalidável, exarado por servidor estatal incompetente, sem a realização de processo administrativo disciplinar – PAD;



    C) desrespeitando ditames sumulares do Supremo Tribunal Federal – STF, de números 19 e 21, haja vista que o servidor público já tinha sido submetido a processo administrativo disciplinar originário, no qual fora não penalizado e mantido lotado na Secretaria Estadual de Educação;



    D) Houve por parte da unidade federativa, desprezo máximo dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, entre outros, nesta querela administrativa”.



    Assevera que “convém destacar que o Estado da Bahia obstruiu a atuação da justiça ao recusar demostrar a documentação só apresentada na contestação, nos Autos da Ação Cautelar Inominada de nº 8000634-70.2021.8.05.0077, tombada no Cartório da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Esplanada, APÓS DEZ ANOS SEM QUE DESSE ACESSO PARA CONHECIMENTO DO AUTOR E REQUERENTE”.



    Alega que, “em apertadíssima síntese, o Decreto Judicial no bojo da Ação Cautelar Inominada de nº 8000634-70.2021.8.05.0077, sem a conexão da Ação de Exibição de Documentos de nº 8000252-43.2022.8.05.0077, na data de 01-08-2022 deve ser de plano anulado ‘in totum’, haja vista que o Ilustre Julgador açodado com o pedido correicional da Corregedoria Geral de Justiça do Estado da Bahia, em 25 de julho deste ano, na Ação de Representação por Excesso de Prazo de nº 0001140-96.2022.2.00.0851, de maneira infensa a uma prestação judicial escoimada nos Direitos Civil, Administrativo e Penal, aprovou o ato administrativo nulo e inconstitucional do ESTADO DA BAHIA”. 



    Tem-se nos pedidos:



    “Em vista do exposto, requeremos que os Noticiados sejam investigados sobre possíveis práticas de ilicítos penais de associação criminosa, prevaricação, falsidade ideológica, corrupção e que seja analisada a obstrução de Justiça quando por cerca de dez anos o ESTADO DA BAHIA não deu acesso ao Requerente dos documentos listados na Ação de Exibição de nº 8000252-43.2022.8.05.0077, que corre conexa com a Ação Cautelar Inominada de nº 8000634-70.2021.8.05.0077”.



    2. Em 18.10.2022, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 9.11.2022, se manifestou nos seguintes termos:



    “A Petição, sob o aspecto material, consiste em notícia-crime, faculdade conferida a qualquer cidadão de apresentar às autoridades competentes fatos que, sob sua perspectiva, constituem infrações penais.



    Inicialmente, registra-se que o peticionante é parte ilegítima para solicitar adoção de diligências investigativas.



    Como sabido, a legislação processual não contempla a legitimação de terceiros para a postulação de medidas apuratórias sujeitas a reserva de jurisdição, relativas a supostos crimes de ação penal pública.



    Com efeito, cuidando-se de investigação contra autoridades titulares de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, como corolário da titularidade da ação penal pública, cabe ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de inquérito, bem como a indicação das diligências investigativas, sem prejuízo do acompanhamento de todo o seu trâmite por todos os cidadãos.



    Excluída a hipótese de ação penal privada subsidiária da pública (art. 5º, inciso LIX, da Constituição Federal de 1988 e art. 29 do Código de Processo Penal) – que não foi suscitada em momento algum – descabe ao peticionante acessar diretamente o Poder Judiciário, carecendo de legitimidade ad causam no caso concreto, condição subjetiva da ação penal principal ou cautelar, nos moldes do art. 395, inciso II, 2ª parte2, do Código de Processo Penal.



    Não se pretende cercear o direito constitucional de petição do peticionante (art. 5°, inciso XXXIV, alínea “a”3), germinado do righ of petition da Carta Magna de 1215). Todavia, há de se ressaltar que o percurso adequado seria o seu direcionamento ao Ministério Público, onde seria tratado e examinado como Notícia de Fato, de acordo com a Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (...)



          Em face ao exposto, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela negativa de seguimento à petição”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. De se anotar que, diferente do que afirma a Procuradoria-Geral da República, nos termos da legislação vigente, o envio de notícia de fato que pode configurar crime a este Supremo Tribunal Federal impõe o consequente encaminhamento do expediente para análise inicial do órgão específico do Ministério Público. A ele compete examinar e diligenciar para, se for o caso, sempre sob a supervisão deste Supremo Tribunal, conduzir investigação para esclarecimento e apuração do que noticiado. A partir da apuração realizada nos termos da legislação vigente haverá a atuação do órgão acusador.



    A Polícia Federal ou o cidadão pode acionar este Supremo Tribunal Federal oferecendo notitia criminis. Registrado, autuado e distribuído a um dos Ministros, deve a Procuradoria-Geral da República atuar a partir da convocação suscitada pelo Supremo Tribunal.



    É dever jurídico desta Casa supervisionar a investigação instaurada a partir de elementos que contenham, segundo o que apurado pelo Ministério Público e sempre nos termos do direito vigente, algum elemento apto a impor o melhor esclarecimento e definir a sequência do alegado.



    Não se pode afastar o controle deste Supremo Tribunal da supervisão de algum caso, instaurando procedimento próprio com a exclusão da fiscalização exercida pelo Poder Judiciário.



    Eventuais diligências ou investigações preliminares devem ser informadas no processo que tramita sob responsabilidade deste Supremo Tribunal. Nesta seara penal, o Ministério Público é órgão de acusação, devendo seus atos estarem sujeitos ao controle jurisdicional, para que nenhum direito constitucional do sujeito submetido a investigação seja eventualmente comprometido.



    4. No caso de notícia crime que vem a este Supremo Tribunal Federal em razão da prerrogativa de foro daquele de que se dá notícia de crime, e que é encaminhado para exame inicial do Ministério Público, o agente que atua é o Procurador-Geral da República (§ 1o. do art. 103 da Constituição da República).



    Todos os membros do Ministério Público atuantes nos Tribunais brasileiros - exclusão feita ao Procurador Geral da República nas investigações originárias no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça – submetem-se ao procedimento de condução de investigações criminais determinado, atualmente, pela Resolução n. 181 do Conselho Nacional do Ministério Público. Assim, inquérito ou procedimento de investigação originária (os denominados PICs) submetem-se a controle do Poder Judiciário quando houver manifestação pelo arquivamento do caso ou à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal ou ao Procurador Geral de Justiça, em se cuidando de procedimentos em trâmite no Ministério Público dos Estados.



    Havendo pedido de arquivamento formulado pelo órgão competente do Ministério Público, remete-se à instância revisora daquela instituição (conforme seja o órgão federal ou estadual).



    De se realçar que, com base na Resolução n. 63 do Conselho da Justiça Federal, as investigações federais tramitam diretamente no Ministério Público e na Polícia Federal, mas estando submetidas à atuação do Poder Judiciário, mantendo-se, portanto, sistema de controle, como próprio de todas as atuações estatais, máxime em se cuidando de tema tão sensível e grave como é a investigação criminal. De se anotar estar prevista nas normas vigentes, nestes casos, a reserva de jurisdição.



    5. Diferente do que se passa em relação aos demais órgãos do Ministério Público, no caso de investigações em curso no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça – situações nas quais há indicação de alguém com prerrogativa de foro – a atuação do Procurador-Geral da República vincula-se ao que se firmou como jurisprudência assentada no sentido de haver participação judicial (especificamente do Ministro Relator) de supervisão efetiva e diferente do que se passa nas outras instâncias.



    Esta jurisprudência sedimentou-se com base na interpretação dos arts. 1o. a 3o. da Lei n. 8.038/1990 e do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tendo se consolidado este entendimento para que se mantenha – como próprio do sistema jurídico democrático – controle sobre essa atuação. Não seria de se supor possível, no Estado democrático de direito, um agente acima e fora de qualquer supervisão ou controle, podendo se conduzir sem sequer ser de conhecimento de órgãos de jurisdição o que se passa ou se passou em termos de investigação penal de uma pessoa.



    E nem se afirme ser possível questionar judicialmente o que foi desvendado ou o que foi apurado para se concluir pelo arquivamento por uma pessoa. Sem que qualquer outro órgão estatal tivesse ciência da atuação e da conclusão do que apurado, como se poderia acessar o Poder Judiciário? E qual a eficácia de sua atuação?



    6. Como órgão de direção unipessoal do Ministério Público Federal o Procurador-Geral da República não se submete ao processo revisional de suas decisões pela Câmara de Revisão. Logo, sem a supervisão, ele seria o único órgão absolutamente imune a qualquer controle de direito em sua atuação, encaminhando – sem que o Judiciário pudesse fazer algo mais que singelamente acatar – por exemplo pedido de arquivamento, sem ter de explicitar as razões de sua conclusão, os instrumentos investigativos de que se tenha valido ou qualquer outro esclarecimento necessário.



    Anote-se, ainda, que o processamento das investigações em curso neste Supremo Tribunal Federal dá-se segundo rito específico, não podendo ser instaurados diretamente pela Polícia a partir de requisição do Procurador Geral da República, como se dá em outros casos. A autoridade policial ou o membro do Ministério Público não podem deferir diligências sem a audiência e decisão do Ministro Relator deste Supremo Tribunal. É o Ministro relator a autoridade judicial que defere ou não o requerimento de inquérito, determina a continuidade da investigação, os prazos para as medidas a serem adotadas. Sequer a polícia federal pode fazer indiciamento de investigados, como se dá em outras instâncias.



    Tudo a conformar o sistema judiciário no qual todos os órgãos e agentes públicos atuam em sintonia e participação de supervisão e decisão, impedindo-se a criação de figuras acima de qualquer controle e atuando com definitividade sobre direitos e vidas das pessoas.



    Qualquer atuação do Ministério Público que exclua, ainda que a título de celeridade procedimental ou cuidado constituído, da supervisão deste Supremo Tribunal Federal não tem respaldo legal e não poderá ser admitida. 



    7. Com essas observações necessárias e tendo por fundamento, ainda, o direito constitucional de petição, realço que a presente notitia criminis, como qualquer outra, há de ser examinada e decidida por este Supremo Tribunal Federal segundo o que se põe no sistema jurídico, o qual é cumprido nos rigorosos termos da legislação vigente, sem surpresas ou novidades não respaldadas pela lei e pela jurisprudência.



    8. A análise da presente petição conduz à conclusão de ser ela inepta, não se apresentando indícios mínimos de conduta subsumida a qualquer tipo penal.



    Sequer é caso de adotar providência elucidativa pela incongruência dos termos da petição, que, além de confusa, não demonstra minimamente indícios de autoria e materialidade delitiva.



    Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se conhece de petição com as características da que aqui se examina. Assim, por exemplo: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE IMPETRADA COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO ULTERIORMENTE PROPOSTA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: CF, ART. 102. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Revela-se inepta a petição inicial em razão da maneira como foi formalizado o pedido - relato confuso e sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia. 2. In casu, o recorrente impetrou Petição, com pedido de liminar, intitulada ‘ação ordinária com cautelar de evidência e pedido de liminar em ação de improbidade administrativa em face da administração federal na pessoa do Presidente da Câmara do Senado, do Ministro da Justiça e Segurança Pública e o presidente da República Federativa do Brasil por motivo de incidente de falsidade, aferido na representação criminal na tipificação do artigo 319 cumulada em concurso material do mesmo artigo do Código Penal – crime de prevaricação – em face do soldado Arlindo Moraes Farias, se apurado verdadeiro infere diretamente ao cerceamento de defesa, falsidade ideológica com crime de falsificação de documento oficial e peculato eletrônico sem autoria definida’. 3. A repetição de postulação anteriormente trazida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal torna insuscetível de conhecimento a presente impetração. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (Pet 7435 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018 – grifos nossos).



    9. A promoção de negativa de seguimento formulada pela Procuradoria-Geral da República apresenta juízo de inviabilidade da persecução penal por órgão que detém a opinio delicti, a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar a persecução em juízo.



    Na espécie vertente, a promoção ministerial é de ser acolhida, por não estar minimamente demonstrada a tipicidade das condutas.



    10. Quanto aos pretensos fatos ilícitos atribuídos às demais pessoas, sem foro por prerrogativa de função neste Supremo Tribunal Federal, a espécie não comporta ato processual válido a ser adotado.



    A competência deste Supremo Tribunal para julgar matéria criminal é determinada constitucionalmente em razão da autoridade apontada como autora do fato (als. b e c do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    No rol taxativo constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente as pessoas indicadas nesta petição que não o Senador da República.



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.



    11. O art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe ser o Relator competente para “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula” deste Supremo Tribuna:



    “EMENTA: INQUÉRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. INCISO LIX DO ARTIGO 5º DA CF. PRESSUPOSTOS DESATENDIDOS. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator está autorizado a negar seguimento a ‘pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda,que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Sumulado respectivo Tribunal’ (art. 38 da Lei nº 8.038/90 c/c § 1º doRI/STF). Confiram-se os Agravos Regimentais nos Inquéritos 1.775, da relatoria do ministro Nelson Jobim; 2.430, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2.637, de minha relatoria. 2. A ação penal privada subsidiária da pública, de nítida envergadura constitucional (inciso LIX do art. 5º da CF), configura espécie excepcional de legitimidade do ofendido (ou seu representante legal) para promover ação penal. Na falta de inércia do Ministério Público, não é de se dar trânsito à queixa, ajuizada em substituição à denúncia. 3. Queixa que não descreve, nem sequer minimamente, fatos constitutivos dos invocados tipos penais. 4. Agravo regimental desprovido” (Inq 2696 AgR, Rel. Min. Carlos Brito, Plenário, DJe 6.3.2009).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo, a decisão monocrática proferida no Inquérito n. 2.705, Relator o Ministro Ayres Britto, que, ao negar seguimento à queixa-crime formulada contra deputado federal, ressaltou a possibilidade de “rejeit[ar], de imediato, persecuções criminais manifestamente improcedentes”:



    “DECISÃO: (...)



    Trata-se de queixa-crime, pela qual são imputados ao Deputado Federal Olavo Calheiros os crimes de injúria e difamação, cometidos por meio da imprensa. 



    (...)



    2. Pois bem, originalmente distribuída na Justiça Estadual de Alagoas, a queixa-crime foi remetida a este Supremo Tribunal Federal por força do despacho de fls. 26. Despacho no qual o Juízo da 10ª Vara Criminal de Maceió assentou que o querelado é detentor de mandato eletivo capaz de atrair a incidência da alínea b do inciso I do art. 102 da Constituição Federal.



    3. Prossigo para anotar que, a mim distribuídos estes autos, determinei a notificação do querelado para apresentar defesa preliminar. Peça defensiva em que foi alegado: a) a decadência do direito de queixa; b) a extinção da punibilidade pela renúncia tácita do direito de queixa quanto ao responsável pela matéria jornalística; c) a inexistência dos delitos de injúria e difamação, ‘na medida em que não houve ofensa à dignidade ou ao decoro do querelante, uma vez que sequer seu nome é referido no texto’ (fls. 44).



    4. Os autos seguiram com vista ao Procurador-Geral da República. Procurador que opinou pela rejeição da queixa-crime.



    5. Decido. Fazendo-o, anoto, de saída, que o artigo 38 da Lei nº 8.038/90 autoriza o relator a negar seguimento a ‘pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal’. Tanto é assim que, em outras oportunidades, este nosso Tribunal rejeitou, de imediato, persecuções criminais manifestamente improcedentes (confiram-se os agravos regimentais nos Inquéritos 1775, da relatoria do ministro Nelson Jobim; 2430, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2637, 2657, 2729 e 2696 de minha relatoria).



    6. Com efeito, tenho que o caso é daqueles que autorizam o relator a negar seguimento ao pedido. É que a queixa-crime ajuizada pelo recorrente não descreve fatos que, ao menos em tese, constituam os crimes de injúria e difamação. Donde a incidência do inciso I do art. 43 do Código de Processo Penal, a desencadear a aplicabilidade do art. 38 da Lei nº 8.038/90.



    (...)



    Esse o quadro, nego seguimento à queixa-crime e determino o arquivamento dos autos. (...)” (DJe 3.6.2009).



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente Petição e determino o seu arquivamento (art. 3º, inc. I, da Lei n. 8.038/90, c/c art. 21, inc. XV, e art. 231, § 4º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se a Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora



Documento assinado digitalmente